Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO INCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. MP 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA.

1. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a "Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras".

2. O §2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2 considera que o disposto na referida legislação não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

3. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, nos termos da Lei no 10.931/2004 e art. 784, XII, do Código de Processo Civil – CPC. A referida Lei, que trata da Cédula de Crédito Bancário, também prevê a possibilidade da assinatura sob a forma eletrônica.

4. É possível o ajuizamento de ação executiva com fundamento em cédula de crédito bancário assinada digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil, incumbindo ao executado, se o caso, impugnar a sua validade.

5. Recurso de apelação conhecido e provido.